Tribunal: TJDFT
Processo: 0709132-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM. RAZOABILIDADE DA ALTERAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA ESTABELECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em ação de revisão de alimentos, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória apresentado na petição inicial e reduziu a prestação alimentícia para valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente. Nas razões recursais, o alimentante pretende que a redução do valor da pensão seja maior, de modo que a obrigação alimentar seja equivalente a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo.
2. Constatado que, apesar das dificuldades financeiras alegadas, o recorrente presta serviços eventuais informalmente e tem plena capacidade para exercer outras atividades laborativas, deve ser mantida a prestação alimentícia fixada na decisão agravada, pois não há, nesta fase inicial da ação revisional, indícios de risco à subsistência do alimentante e de seu novo núcleo familiar caso os alimentos não sejam reduzidos ao valor por ele indicado.
3. Em razão do estágio em que se encontra o processo na origem, é necessário aguardar o avanço do trâmite processual para que sejam esclarecidas as fontes de renda e a remuneração do alimentante. Neste momento, levando em conta os elementos disponíveis nos autos, não seria prudente reduzir ainda mais o valor dos alimentos provisoriamente revisados na primeira instância. Deve-se prestigiar o princípio do melhor interesse da criança, pois as necessidades de auxílio material são presumidas, em razão da condição de pessoa em desenvolvimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.